Tribunal: TJMT
Processo: 1041097-85.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041097-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS E PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
–
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA – AFASTADAS – PRELIMINAR – COISA JULGADA – REJEITADA – PROCESSO TRATA DE CONTRATO DIVERSO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – REJEITADA – PRELIMINAR – OFENSA A SINGULARIDADE – NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO –
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – AFASTADA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato, mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

3. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

4. Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Pan

S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de
Alto Araguaia
, que julgou procedentes os
pedidos

d
a
ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e danos morais,

ajuizada
por

Luzia Bento Cardoso
,

para:
“
declarar
a inexistência do débito decorrente da contratação de empréstimo consignado firmado entre as partes, no bojo do contrato nº 314822850- 9_0005; b)
condenar
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; c)
condenar
a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora na forma simples, atualizado com juros de mora de 1% ao mês
computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver
”
.

Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 1
0
% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
afirma o banco apelante a ocorrência de
prejudicia
is
de mérito
, de
prescrição
(trienal)
e decadência
(04 anos)
.

A
duz
,
preliminarmente, a coisa julgada, sob o argumento que
o contrato, objeto da discussão
,
já foi devidamente analisad
o
nos autos de nº
1042468-84.2022.8.11.004
1.

Ainda em sede de preliminar, argui o cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a prova postulada, de expedição de ofício ao banco recebedor do crédito para comprovação de que o valor do contrato foi disponibilizado na conta da autora.

No mérito, alega a perda e recuperação de margem. Para tanto, esclarece que o contrato foi retirado e posteriormente reinserido junto ao sistema INSS/Dataprev.

Defende a ausência de danos materiais, uma vez que não existe comprovação de má-fé por parte do banco.

Sustenta a inexistência de danos morais e o “quantum” arbitrado se mostra excessivo.

Pondera que o
termo inicial dos juros de mora
deve ser contado
a partir do arbitramento do valor do dano mora
l.

Pede a alteração do índice indexador de atualização monetário (de
(IGPM
pelo
IPCA-E
)
, sob o argumento de este reflete a desvalorização da moeda.

Ao final, postula o provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 216719838.
Preliminarmente argumenta a violação ao princípio da
singularidade
recursal.
No mérito pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudiciais de mérito)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, sustenta o banco apelante a ocorrência de decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, a autora ajuizou a ação pretendendo o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Pois bem.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (EREsp 1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019, DJe de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, a anotação do contrato na aposentadoria da apelada é datada de 28/03/2017 (id 216717781) tendo a ação sido ajuizada em 26/10/2022.

Portanto, inexistem parcelas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação.

Logo,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

III –
VOTO (Preliminar – Coisa julgada)

Eminentes pares:

Aduz o banco apelante a ocorrência do instituto da coisa julgada. E, para tanto, pondera que o contrato, objeto da discussão, já foi devidamente analisado nos autos de nº 1042468-84.2022.8.11.0041.

Em suas contrarrazões, pede a apelada seja rejeitada a preliminar. Para tanto, argui que o processo supracitado sequer foi sentenciado.

Defende que embora possuam a numeração inicial semelhante, têm a numeração final distinta, tratando-se contratos diversos.

Explica que a contratação de nº 314822850-90006, objeto da discussão dos autos de nº 1042468-84.2022.8.11.0041, possui tanto o valor emprestado, quanto a quantidade de parcelas são diferentes.

Referida ação trata da cédula bancária de n° 314822850-9_0006, no valor de R$ 476,18, cujos descontos foram no valor de R$ 36,63 (trinta e seis reais e sessenta e três centavos), iniciando em abril/2022 e finalizando 04/2023, conforme conta da aversão no histórico de empréstimo consignado.

Enquanto nestes autos discute-se a cédula bancária de n° 314822850-9_0005, no valor de R$ 219,03,

incluído em 30/03/2022, cujos descontos no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais) iniciaram em abril/2022, para término em abril/2023, conforme consta da aversão no histórico de empréstimo consignado (id 216717781 – pá. 02).

Configura-se a coisa julgada material quando há o ajuizamento de ação idêntica - isto é, envolvendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir - que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado.

No caso, embora haja identidade entre as partes, restou comprovado que os contratos que deram origem às respectivas ações são distintos.

Desta maneira, a ação indicada não possui tríplice identidade com a demanda, devendo ser afastado o reconhecimento da coisa julgada e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em existência de coisa julgada quando se tem ações e objetos distintos, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. (N.U 1005627-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, publicado no DJE 09/02/2024)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Pondera a parte apelante a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a prova postulada, todavia, indeferida pelo Juízo singular, o que lhe causou sérios prejuízos.

Diz que postulou pela expedição de ofício ao banco recebedor do crédito para comprovação de que o valor do contrato foi disponibilizado na conta da autora, que foi indeferido pelo Juízo ‘a quo’, entende que a referida prova serviria para provar de maneira irrefutável a regularidade da contratação.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, publicado no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V – VOTO (Preliminar – Violação ao princípio da unirrecorribilidade)

Eminentes pares:

A apelada alega, preliminarmente, a violação ao princípio da singularidade recursal.

Em que pese a alegação, não merece guarida.

Sabe-se que o
princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade
consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico
.

A propósito:

"Pelo princípio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade."
[1]

No caso, entrou o banco com o mesmo recurso, tendo procedido a juntada duas vezes, sequencialmente. Assim, não restou configurada a ofensa ao princípio da singularidade.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.

VI – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra a exordial que, a requerente é pensionista do INSS e após analisar seu extrato do benefício, percebeu a cobrança de 13 parcelas de empréstimo no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), contrato n° 314822850-9_0005, iniciado em 30/03/2022 e finalizando 04/2023, com suposto valor liberado a requerente de R$ 219,03.

Afirma a requerente, ora apelada, que jamais autorizou referido empréstimo, tampouco recebeu os valores em sua conta.

Diz que frustrada a tentativa, procurou o Procon, entretanto, não obteve êxito na solução do problema.

Diante disso, ajuizou a ação objetivando a declaração da inexistência da dívida, condenação do banco à indenização por danos morais, bem como, à repetição do indébito.

A sentença acolheu os pedidos da autora.

Reside o inconformismo do banco apelante na conversão da modalidade contratual dos saques realizados, em empréstimo consignado para aposentado do INSS, a condenação em danos morais e restituição.

Pois bem, há de se consignar que a apelada é destinatária final dos serviços do banco apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelante em relação à apelada, o que se confirma com a ausência de apresentação do contrato celebrado.

Apura-se do termo de adesão a liberação de valores, via saque. Percebe-se, ainda, que a apelada-consumidora manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado.

Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado, possui características de empréstimo consignado, modalidade que a apelada pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, não merece reparo a sentença no que tange à conversão. Tampouco no que trata da restituição.

Com efeito, a sentença reconheceu que a restituição deverá ocorrer na forma simples,
uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Por fim, merece prosperar o pleito do banco apelante no tocante à indenização por danos morais, tendo em vista que não há dano moral a ser indenizado.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

[1]

in ‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante’, 11ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024